Tribunal: STM
Processo: 7000175-86.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INUTILIZAÇÃO DE SINAL OFICIAL. CRIME DE ROMPIMENTO DE LACRE EM EMBARCAÇÃO APREENDIDA PELA MARINHA DO BRASIL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de Réu, na condição de fiel depositário de uma embarcação náutica, contra sentença que o condenou pela prática do crime de inutilização de sinal oficial, previsto no art. 338 do Código Penal Militar (CPM). A condenação ocorreu porque o Apelante, de forma livre e consciente, rompeu um lacre afixado pela Marinha do Brasil em uma embarcação que havia sido apreendida administrativamente por operar em desacordo com seu registro, ou seja, realizava transporte de passageiros embora estivesse classificada com a finalidade de pesca. O Apelante assinou o Termo de Fiel Depositário e um documento denominado "Tipo de Lacre", no qual foi expressamente advertido de que a remoção do sinal sem autorização configuraria crime. Em nova inspeção, constatou-se que o lacre fora violado e o veículo náutico foi utilizada para fins comerciais. II. As teses defensivas em discussão se referem à atipicidade da conduta por suposta ausência de dolo, sob o argumento de que o Apelante agiu com o propósito exclusivo de proteger a integridade da embarcação, e à exclusão da culpabilidade, devido à inexigibilidade de conduta diversa, alegando que o rompimento do lacre foi necessário para mover a embarcação e evitar danos decorrentes de mau tempo. III. A conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 338 do CPM, que criminaliza a ação de violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de autoridade militar. Crime impropriamente militar, aplicável a civis por força do art. 9º, inciso I, do CPM, em razão do princípio da especialidade, pois, embora semelhante ao tipo penal do Código Penal comum, a norma castrense prevalece quando o ato atenta contra a ordem administrativa castrense. O bem jurídico protegido é o regular funcionamento da Administração Militar, cuja efetividade foi desafiada pela violação do lacre, que visava garantir o cumprimento de uma medida administrativa baseada na Lei 9.537/1997 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário). IV. O elemento subjetivo exigido para a configuração do delito é o dolo genérico, que consiste na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, sem a necessidade de uma finalidade específica. No caso, o dolo do Apelante é incontroverso e foi devidamente comprovado, uma vez que tinha plena ciência da ilicitude de seu ato. Essa ciência é evidenciada pela assinatura do documento "Tipo de Lacre", que continha advertência clara e expressa de que o rompimento do sinal sem a devida autorização da autoridade marítima constituía crime. Ao romper o lacre, o Acusado agiu com a vontade deliberada de descumprir a ordem administrativa militar. V. As teses defensivas de atipicidade por ausência de dolo e de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa não se sustentam. A defesa não apresentou qualquer prova para corroborar a alegação de que a embarcação estava em risco iminente devido a intempéries climáticas. Conforme o art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o ônus de provar fatos que excluem o crime ou isentam o réu de pena compete a quem os alega. A defesa limitou-se a fazer alegações sem produzir o suporte probatório mínimo necessário para demonstrar a existência de uma situação emergencial justificadora na violação do lacre. Além da ausência de provas, a tese de inexigibilidade de conduta diversa é diretamente contraditada pelos depoimentos das testemunhas de acusação. Diante da robustez das provas documentais e testemunhais produzidas pela órgão de acusação e da total ausência de provas por parte da defesa, a manutenção da condenação é a medida que se impõe. VI. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, não provido, para manter integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000175-86.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CELINO JOÃO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): GELSON JOSÉ RODRIGUES (OAB SC018646)
ADVOGADO(A): INDIARA RODRIGUES VICENTE (OAB SC057946)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO, A FIM DE MANTER
A SENTENÇA CONDENATÓRIA DA AUDITORIA DA 5ª CJM, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000175-86.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: CELINO JOÃO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): GELSON JOSÉ RODRIGUES (OAB SC018646)
ADVOGADO(A): INDIARA RODRIGUES VICENTE (OAB SC057946)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL MILITAR. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INUTILIZAÇÃO DE SINAL OFICIAL. CRIME DE ROMPIMENTO DE
LACRE EM EMBARCAÇÃO APREENDIDA PELA MARINHA DO
BRASIL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de Réu, na condição
de fiel depositário de uma embarcação náutica, contra sentença que o condenou
pela prática do crime de inutilização de sinal oficial, previsto no art. 338 do
Código Penal Militar (CPM). A condenação ocorreu porque o Apelante, de
forma livre e consciente, rompeu um lacre afixado pela Marinha do Brasil em
uma embarcação que havia sido apreendida administrativamente por operar em
desacordo com seu registro, ou seja, realizava transporte de passageiros embora
estivesse classificada com a finalidade de pesca. O Apelante assinou o Termo de
Fiel Depositário e um documento denominado "Tipo de Lacre", no qual foi
expressamente advertido de que a remoção do sinal sem autorização
configuraria crime. Em nova inspeção, constatou-se que o lacre fora violado e o
veículo náutico foi utilizada para fins comerciais.
II. As teses defensivas em discussão se referem à atipicidade da conduta por
suposta ausência de dolo, sob o argumento de que o Apelante agiu com o
propósito exclusivo de proteger a integridade da embarcação, e à exclusão da
culpabilidade, devido à inexigibilidade de conduta diversa, alegando que o
rompimento do lacre foi necessário para mover a embarcação e evitar danos
decorrentes de mau tempo.
III. A conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no
art. 338 do CPM, que criminaliza a ação de violar ou inutilizar selo ou sinal
empregado por determinação legal ou por ordem de autoridade militar. Crime
impropriamente militar, aplicável a civis por força do art. 9º, inciso I, do CPM,
em razão do princípio da especialidade, pois, embora semelhante ao tipo penal
do Código Penal comum, a norma castrense prevalece quando o ato atenta
contra a ordem administrativa castrense. O bem jurídico protegido é o regular
funcionamento da Administração Militar, cuja efetividade foi desafiada pela
violação do lacre, que visava garantir o cumprimento de uma medida
administrativa baseada na Lei 9.537/1997 (Lei de Segurança do Tráfego
Aquaviário).
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. O elemento subjetivo exigido para a configuração do delito é o dolo
genérico, que consiste na vontade livre e consciente de praticar a conduta
descrita no tipo penal, sem a necessidade de uma finalidade específica. No caso,
o dolo do Apelante é incontroverso e foi devidamente comprovado, uma vez
que tinha plena ciência da ilicitude de seu ato. Essa ciência é evidenciada pela
assinatura do documento "Tipo de Lacre", que continha advertência clara e
expressa de que o rompimento do sinal sem a devida autorização da autoridade
marítima constituía crime. Ao romper o lacre, o Acusado agiu com a vontade
deliberada de descumprir a ordem administrativa militar.
V. As teses defensivas de atipicidade por ausência de dolo e de exclusão da
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa não se sustentam. A defesa
não apresentou qualquer prova para corroborar a alegação de que a embarcação
estava em risco iminente devido a intempéries climáticas. Conforme o art. 296
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o ônus de provar fatos que
excluem o crime ou isentam o réu de pena compete a quem os alega. A defesa
limitou-se a fazer alegações sem produzir o suporte probatório mínimo
necessário para demonstrar a existência de uma situação emergencial
justificadora na violação do lacre. Além da ausência de provas, a tese de
inexigibilidade de conduta diversa é diretamente contraditada pelos
depoimentos das testemunhas de acusação. Diante da robustez das provas
documentais e testemunhais produzidas pela órgão de acusação e da total
ausência de provas por parte da defesa, a manutenção da condenação é a medida
que se impõe.
VI. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, não provido, para manter
integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
defensivo, a fim de manter a Sentença condenatória da Auditoria da 5ª CJM, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Osmar Machado Fernandes.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Examina-se Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
civil Celino João dos Santos Filho contra a Sentença proferida, em 16.5.2025, pelo MM.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar na Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que condenou o Réu à pena de 1 mês de detenção, como incurso no art. 338 do
Código Penal Militar (CPM) – inutilização de edital ou de sinal oficial, com o benefício
do sursis e o regime prisional aberto, em caso de descumprimento das medidas impostas.
Em 8.10.2024, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em
desfavor do Acusado, momento em que arrolou testemunhas. A peça acusatória relatou o que
se segue:
1. Conforme consta do presente Inquérito Policial Militar (IPM), no dia 05 de
março de 2023, durante uma Inspeção Naval realizada em Bombinhas/SC, foi
constatado que o ora denunciado CELINO JOÃO DOS SANTOS FILHO, na
condição de fiel depositário (Evento 9, OFIC6, fl 16) e responsável pela
embarcação “Piratas do Porto”, inscrição nº 4010500182, de forma livre e
consciente, rompeu o lacre que foi colocado pela equipe de Inspeção Naval da
Marinha do Brasil, no dia 11 de fevereiro de 2023 (Evento 9, OFIC6, fls.
08/11).
2. Colhe-se das peças informativas que a apreensão da embarcação “Piratas
do Porto”, em 11 de fevereiro de 2023, foi uma medida administrativa, prevista
no Art. 16 da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, em razão da referida
embarcação estar operando irregularmente, como transporte de passageiros, e,
entretanto, estava classificada como embarcação de pesca no registros da
Marinha do Brasil. Com efeito, durante a apreensão foi lavrado um Auto de
Apreensão e afixado um lacre, que consiste em um dispositivo por meio do qual
o Inspetor Naval se certifica de que a embarcação permanecerá fora de tráfego
até que sejam solucionadas as discrepâncias observadas, ressaltando-se que o
lacre somente deveria ser retirado após autorização da autoridade marítima
que o determinou. [...]
3. Contudo, consta no Relatório de Inspeção Naval (Evento 9, OFIC6, fls.
08/11), no Relatório de Embarcação Nacional (Evento 9, OFIC6, fl. 13), bem
como no Auto de Apreensão de 05 de março de 2003 (Evento 9, OFIC6, fl. 14),
da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí/SC, que o denunciado retirou o
lacre colocado pela Marinha do Brasil e utilizou a embarcação “Piratas do
Porto” para transportar passageiros em atividade de turismo náutico no
Município de Bombinhas/SC.
[...]
5. Verifica-se que o próprio denunciado, ao ser indagado a respeito da sua
relação com a embarcação “Piratas do Porto”, afirmou que é filho da
proprietária Maria Argentila Silva dos Santos, bem como declarou ser o Fiel
Depositário da referida embarcação (Termo de Fiel Depositário - Evento 9,
OFIC6, fl 16). Registre-se, ainda, que o denunciado estava diretamente
envolvido nas apreensões e assinou o competente termo, que atestava
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressamente que um eventual rompimento de lacre seria passível de
enquadramento como crime, documento esse denominado “tipo de lacre”
(Evento 9, OFIC3, fl 19).
7. E, assim procedendo, o ora denunciado, o civil CELINO JOÃO DOS
SANTOS FILHO, incorreu nas sanções do artigo 338, do Código Penal Militar
(CPM) c/c artigo 9º, III, “a”, do Código Penal Militar (CPM), praticado por
civil contra a ordem administrativa militar.
Integram o acervo do feito, entre outros, os seguintes documentos colacionados
em sede inquisitorial (IPM 7000072-79.2024.7.05.0005):
1) Portaria 36, de 24.4.2024, que instituiu o Inquérito Policial Militar (IPM),
expedida pela Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí-SC (evento 9, doc. 7,
fl. 1);
2) Relatório de Solução do IPM, o qual concluiu pela prática do crime do art.
338 do CPM (evento 9, doc. 2);
3) Tipo de Lacre, de 11.2.2023, assinado pelo Acusado (evento 9, doc. 3, fl.
179);
4) Auto de Apreensão 3, de 5.3.2023 (evento 9, doc.6, fl. 54);
5) Temo de Fiel Depositário, de 5.3.2023, assinado pelo Réu (evento 9, doc. 6,
fl. 56);
6) Tipo de Lacre, de 5.3.2023, assinado pelo Acusado (evento 9, doc. 6, fl. 57)
7) Depoimento de testemunhas (evento 9, doc. 4, fls. 130-151);
8) Decisão da Procuradoria-Geral da República, de 22.9.2023, que reconheceu o
conflito e fixou a atribuição da Procuradoria de Justiça Militar em
Florianópolis-SC (evento 9, doc. 5, fls. 98-105);
9) Anexo do Relatório de Inspeção Naval, que detalha fotos dos lacres rompidos
(evento 9, doc.6, fl. 50).
A Denúncia foi recebida em 10.10.2024.
O Acusado foi devidamente citado em 16.1.2024.
A Defesa constituída apresentou Resposta à Acusação em 14.11.2024,
oportunidade em que alegou atipicidade da conduta por ausência de dolo.
Em 29.1.2025, realizou-se a audiência de instrução, com a oitiva das
Testemunhas de Acusação, além do interrogatório do Réu.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM nada
requereu. A Defesa, por sua vez, deixou o prazo legal transcorrer sem se manifestar.
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Apelante por
infração à ordem administrativa militar, ao romper o lacre na embarcação, com base no crime
do art. 338 da legislação substantiva castrense.
Em Alegações Escritas, a Defesa sustentou a atipicidade da conduta por
ausência de dolo e a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação da
pena no mínimo legal.
Em 16.5.2025, o MM. Magistrado, Dr. Diógenes Moisés Pinheiro, condenou o
Réu, como incurso no art. 338 do CPM, fixando a reprimenda no mínimo legal.
A Defesa constituída interpôs Recurso de Apelação tempestivamente, em
13.6.2025, cujas Razões se operaram no sentido da atipicidade da conduta por ausência de
dolo ou da exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
Nas Contrarrazões, o MPM argumentou que o Réu não apresentou provas de
suas alegações aptas a reconhecer a atipicidade da conduta ou a exclusão da culpabilidade.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Osmar Machado Fernandes,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.
O insigne Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação defensivo preenche os requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade.
A Defesa interpôs sua irresignação com a finalidade de reformar a Sentença e,
por conseguinte, absolver o Apelante. Nas Razões da Apelação, alegou a tese de atipicidade
da conduta por ausência de dolo, haja vista que os crimes contra a Administração exigem
elemento subjetivo específico do tipo. Ainda, suscitou a inexigibilidade de conduta diversa,
porquanto o Apelante agiu com o único objetivo de preservar a integridade do bem.
Logo, o argumento defensivo é de que o Réu removeu o lacre da embarcação
“Piratas do Porto” com o único objetivo de proteger a integridade do bem sob sua
responsabilidade e evitar danos decorrentes do risco de naufrágio, em face do mau tempo e
do local em que estava atracada. Acrescentou que, em caráter excepcional, o fiel depositário
poderia remover o referido lacre, a fim de mover o bem para outro ponto de atracação em
situações de segurança e prevenção, como forma de resguardá-lo.
A Sentença condenatória deve ser mantida, uma vez que está devidamente
fundamentada e em conformidade com o Direito.
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, no caso concreto, os fatos enquadram-se no delito previsto no art.
338 do CPM, semelhante ao tipo penal do art. 336 do Código Penal (CP) comum; contudo,
em virtude da máxima da especialidade, emprega-se a regra da legislação substantiva
castrense, tratando-se de crime impropriamente militar, pois definido de modo diverso na lei
penal comum, nos termos do art. 9º, inciso I, do CPM:
CPM
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial; [...]
Inutilização de edital ou de sinal oficial
Art. 338. Rasgar, ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado
por ordem da autoridade militar; violar ou inutilizar sêlo ou sinal empregado,
por determinação legal ou ordem de autoridade militar, para identificar ou
cerrar qualquer objeto:
Pena - detenção, até um ano.
CP
Inutilização de edital ou de sinal
Art. 336 - Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado
por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado,
por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar
ou cerrar qualquer objeto:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. (Grifos nossos).
Na história normativa castrense, o delito sob análise foi previsto somente no art.
251 do Código punitivo de 1944, cuja diferença para o tipo da legislação comum residia no
fato de que o selo ou sinal empregado para cerrar qualquer objeto, por determinação legal ou
ordem, deveria emanar de autoridade militar.
O veículo aquático foi apreendido pela Marinha do Brasil, por determinação
legal do art. 16, inciso II, da Lei 9.537/1997 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário –
LESTA), até que fossem solucionadas as discrepâncias observadas.
O lacre foi afixado na maneta da embarcação, a fim de impedir o tráfego e
cerrar o objeto, oportunidade em que o Apelante assinou o Termo de Fiel Depositário e o
Tipo de Lacre. Nas documentações recebidas pelo Réu, constava expressamente que a
retirada do lacre sem autorização da Marinha do Brasil constituía crime.
Trata-se, portanto, de ordem administrativa implementada pela Marinha do
Brasil, cujo objetivo foi dar efetividade às regras de segurança do tráfego aquaviário.
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 338 do CPM protege o regular funcionamento da Administração Militar.
Trata-se de crime essencialmente comissivo (exige uma ação ativa), em que a inutilização de
selo ou sinal oficial é tipo misto alternativo, pois apresenta duas condutas, representadas
pelos verbos violar — que designa romper, retirar, quebrar — e inutilizar, o qual consiste na
ação de destruir o objeto, momento em que torna inservível para o fim a que se destina.
(Enio. Código Penal Militar Comentado - Ed. 2024. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-militar-
comentado-ed-2024/2671976397. Acesso em: 17 Nov. 2025)
A doutrina detalha, ainda, que o lacre, utilizado para cerrar ou fechar a
embarcação, é o objeto material do crime previsto no art. 338 do CPM:
O objeto material do crime é o selo ou o sinal oficial utilizados para identificar
o objeto ou para cerrar o objeto, isto é, para fechar, lacrar – pode ser “uma
tira de papel ou de pano, ou pequena chapa de chumbo, que, contendo (pelo
menos) a assinatura, carimbo ou sinete da autoridade competente, se fixa, por
meio de cola, tachas ou cosedura, lacre ou arame etc. (Rossetto, op. cit.).
O dolo exigido para a infração dos autos é o geral, ou seja, inexiste o elemento
subjetivo específico. Assim, basta o conhecimento acerca da ilegalidade de se retirar o lacre,
após a imposição de não agir por ordem de autoridade administrativa militar.
A autoria e a materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos
autos a quo.
Como se extrai do IPM 7000072-79.2024.7.05.0005, a Delegacia da Capitania
dos Portos, mediante fiscalização, inspecionou se a embarcação Piratas do Porto encontrava-
se com a inscrição 4010500182 no casco e se mantinha as características físicas conforme
cadastro, haja vista que se refere a um veículo aquático destinado à pesca. Entretanto, a
equipe de inspeção naval verificou que o citado meio náutico estava navegando e operando
como uma embarcação de passeio.
O Apelante tinha a plena consciência de que o referido veículo aquático havia
sido lacrado pela Autoridade Naval na data de 11.2.2023, conforme se verifica em sua
assinatura no documento intitulado Tipo de Lacre (evento 9, doc. 3, fl. 179, IPM). Reitera-se
que no documento sob análise consta expressamente que a retirada do lacre sem autorização
da Marinha do Brasil constitui crime:
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, ciente da ilegalidade em retirar o lacre, resta incontroverso o dolo do
Apelante, enquanto fiel depositário da citada embarcação, ao deliberadamente violar a norma
de forma comissiva.
A Defesa alega a existência de situação emergencial que autorizaria o
rompimento do lacre. O Acusado, em seu interrogatório, afirmou ter rompido o lacre para a
segurança do veículo aquático Piratas do Porto. Afirmou, ainda, não se recordar de quando
ocorreu a situação de risco ou foi realizado o rompimento do lacre, considerando que, no dia
5.3.2023, foi efetivada nova apreensão da embarcação.
A testemunha Suboficial Carlos Alberto Silva Martiniano declarou que, quando
foi constatado o rompimento do lacre, o Apelante encontrava-se no local. Ademais, informou
que, para a retirada do lacre, há a necessidade da prévia autorização por parte da autoridade
marítima, e que as irregularidades verificadas na inspeção naval comprometiam a segurança
da navegação.
O Segundo-Sargento Elielson Sávio Gomes de Almeida afirmou, em seu
depoimento em Juízo, que o próprio Apelante confessou o motivo pelo qual havia rompido o
lacre, qual seja: a necessidade de trabalhar.
Do mesmo modo, o 2º Tenente Michael Giacchin da Silva declarou, durante seu
depoimento em Juízo, que ao interpelar o Réu sobre o motivo do rompimento do lacre, a
resposta dada foi no sentido de que ele precisava trabalhar. Informou, ainda, que, durante a
inspeção naval, a embarcação estava transportando passageiros.
Logo, o interrogatório, a documentação e os depoimentos testemunhais
comprovam que o Apelante estava ciente de sua responsabilidade penal ao romper o lacre no
manete da embarcação Piratas do Porto.
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, inexiste nos autos prova defensiva apta a comprovar o alegado risco
de dano ao veículo náutico por intempéries climáticas ou qualquer outro motivo. Há apenas
argumentos desacompanhados de provas. Assim, não se obedeceu ao mandamento do art. 296
do CPPM, o qual preconiza que o ônus da prova compete a quem alegar o fato.
Segundo ampla jurisprudência desta Corte Castrense, cabe ao Acusado
comprovar os fatos que alegar e que sejam impeditivos, suspensivos e modificativos do
direito, das provas e dos fatos colacionados pela acusação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE DA
"QUÍMICA" NÃO ACOLHIDA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. CRIME
CONTINUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
sentença que absolveu sete réus (civis e militares) da prática dos crimes de
estelionato (art. 251 do Código Penal Militar - CPM), corrupção ativa
majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM), corrupção passiva majorada
(art. 308, § 1º, do CPM) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal
comum - CP). [...] 9. O ônus de provar que o valor pago foi compensado por
outros materiais de igual ou maior valor, ou que os valores recebidos não
configuraram vantagem indevida, incumbe à defesa que alegou o fato,
conforme a regra do art. 296 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM). [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso de apelação conhecido e
provido parcialmente para reformar a sentença absolutória e condenar os réus
pelos crimes de estelionato, corrupção ativa majorada, corrupção passiva
majorada e associação criminosa, aplicando-se a regra do crime continuado,
com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas e a determinação para
o pagamento de pensão militar às dependentes dos militares punidos com a
pena acessória. [...]. (STM. Apelação 7000027-59.2020.7.03.0203, Rel. Min.
Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 5.11.2025, DJe de 18.11.2025; grifos
nossos).
Do mesmo modo, a suposta inexigibilidade de conduta diversa, suscitada pelo
Réu para a atipicidade da conduta ou a exclusão da culpabilidade, deveria ser provada pela
Defesa:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187
DO CPM. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CRONOLOGIA DOS FATOS.
AUSÊNCIA DE PERIGO CERTO E ATUAL. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE
FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE
ORDEM PARTICULAR. SÚMULA Nº 3 DO STM. DESPROVIMENTO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I- O crime de
deserção, previsto no art. 187 do CPM, configura-se com a ausência
injustificada do militar de sua unidade ou do lugar onde deve permanecer, por
mais de 8 dias, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica
para caracterização do delito. [...] IV- Constitui ônus da defesa comprovar o
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estado de necessidade exculpante, valendo-se de provas idôneas e
contundentes aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
acusado, conforme prevê o art. 296 do CPPM. V- Ademais, a alegada
condição de arrimo de família deve ser contemporânea ao delito e devidamente
comprovada. No caso, além de a paternidade não ser contemporânea à prática
delitiva, não restou demonstrada a dependência econômica dos familiares em
relação ao militar. Aplicável ao caso o teor da súmula 3 do STM. VI- Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação 7000311-
19.2024.7.03.0303, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
14.8.2025, DJe de 22.8.2025; grifo nosso).
Por conseguinte, afastadas as teses defensivas, comprovadas a autoria e a
materialidade do delito do art. 338 do CPM e inexistente qualquer exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, a manutenção da condenação se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação defensivo, a fim de manter a Sentença condenatória da Auditoria da 5ª CJM, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381582v7 e do código CRC 2a55cb2e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 29/03/2026, às 20:22:16
7000175-86.2024.7.05.0005
40001381582 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR